Tribunal: STF
Processo: RHC 61418
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DOENCA MENTAL.
-O "HABEAS CORPUS" NÃO E MEIO ADEQUADO PARA QUE SE RECONHECA QUE O
PACIENTE, AO TEMPO DE CADA UMA DAS INFRAÇÕES PELAS QUAIS SE ACHA
CONDENADO, ERA, EM RAZÃO DE DOENCA MENTAL, COMPROVADA NOUTROS
PROCESSOS, TOTALMENTE IRRESPONSAVEL. TAL RECONHECIMENTO SOMENTE
PODERA SER PLEITEADO EM PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL, COM O EXAME
APURADO DAS PROVAS EMPRESTADAS EXTRAIDAS DOS PROCESSOS INDICADOS
COMO PARADIGMA. RECURSO DESPROVIDO.